Tribunal: STF
Processo: Rcl 64662
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de pedido de tutela provisória incidental (petições nº 3.434, 3.493, 3.514/2023) formulado por Marco Antonio do Nascimento, em que se busca seja “validado e efetivado o contrato provisório de FIES na graduação de medicina antes de 23/01/2024 e iniciar as aulas na graduação em medicina com a sua turma de medicina [sic]”. Pede-se, ainda, a gratuidade de justiça.



    2. Mais uma vez, o requerente apresenta petições confusas. Do que se depreende, alega que se iniciarão no dia 01.02.2024 as aulas do curso de graduação em medicina da Universidade Veiga de Almeida - Botafogo, cuja efetivação da respectiva matrícula aguarda a concessão do FIES, pedido objeto do processo de origem. Para demonstrar a necessidade do pleito, informa que está em situação de rua, pois perdeu recentemente sua moradia em leilão extrajudicial e não tem condições de pagar aluguel, já que sua família sobrevive de dois salários mínimos do BPC-LOA de seus filhos deficientes. Invoca a Lei nº 14.821/2024, que instituiu a Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a População em Situação de Rua (PNTC PopRua). No mais, reitera os argumentos da inicial quanto à ofensa ao decidido no RE 837.311 (paradigma do tema nº 784 da repercussão geral) e na ADI 4.868.



    3. É o relatório. Decido o pedido de tutela provisória.



    4. Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.



    5. O presente pedido de tutela provisória incidental foi apresentado em sede de agravo interno na reclamação. Todavia, não vislumbro probabilidade de provimento do recurso. 



    6. Em 22.12.2023, conclusos os autos a esta Presidência em razão do recesso forense (nos termos do art. 13, VIII, do RI/STF), indeferi a medida liminar, por não vislumbrar plausibilidade nas alegações do reclamante. Logo em seguida, foi publicada a decisão de mérito proferida pelo relator do feito, Min. Edson Fachin, que negou seguimento à reclamação, pelas seguintes razões: (i) inexistência de efeito vinculante, em relação à Súmula 15/STF; (ii) não esgotamento das instâncias ordinárias, quanto aos temas nºs 474 e 784 da repercussão geral; e (iii) ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o decidido na ADPF 341 e nas ADIs 4.868 e 5.358.



    7. Tais fundamentos não me parecem ter sido impugnados no agravo interno ou mesmo nas petições agora apresentadas. O requerente limita-se a reiterar os argumentos da inicial. No mais, menciona legislação que não tem pertinência com a matéria objeto dos autos. 



    8. Saliento que, de acordo com os arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição, a reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta: (i) usurpação de sua competência; (ii) contrariedade a súmula vinculante; ou (iii) ofensa à autoridade de suas decisões, caso em que se exige que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte (art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). Em se tratando de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, o Supremo Tribunal Federal entende, ainda, que há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado. 



    9. Diante do exposto, sem prejuízo de ulterior reanálise da matéria pelo eminente relator, indefiro o pedido de tutela provisória incidental formulado. Defiro a gratuidade de justiça, tendo em conta que o benefício pedido foi concedido na instância de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente